Tribunal: TJPA
Processo: 0011610-16.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011610-16.2019.8.14.0104

APELANTE: RONEY SILVA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 -
PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. Em que pese a possibilidade da utilização de uma qualificadora para configurar a forma mais grave do crime de homicídio e a outra para a exasperação da pena base, a sentença recorrida, embora tenha utilizado a mesma fundamentação para dosar a reprimenda inicial de ambos os acusados, a estabeleceu de forma desproporcional para o ora recorrente e a corré, sendo impositiva a aplicação da pena base do réu no mesmo patamar estipulado para a coautora, isto é, em 14 (quatorze) anos de reclusão.
2 –
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório.
3
– MANUTEÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO), CONSIDERANDO O PERCURSO COMPLETO DO
INTER CRIMINIS.
PENA DEFINITIVA DO APELANTE REDIMENSIONADA PARA 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.
4 –
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
5 -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RONEY SILVA DA CRUZ
, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante requereu, em suma, o redimensionamento da pena base imposta para o mínimo legal, bem como, em tese subsidiária, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, além da fixação de regime prisional inicial mais benéfico.

Demandou ainda, pelo prequestionamento da matéria suscitada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 27/12/2019, por volta das 21h20min, no estabelecimento comercial "Bar do Neguinho”, localizado no bairro Felicidade, neste município e comarca, os ora denunciados, em união de desígnios, tentaram matar a vítima OTAVIO DE OLIVEIRA NETO, por motivo fútil, não se consumando seu
animus

necandi
por circunstâncias alheias às suas vontades, quando, utilizando-se de armas brancas (facas), desferiram vários golpes em diversas partes do corpo da vítima.

Segundo apurou-se dos autos do Inquérito Policial, no dia e hora dos fatos, a vítima foi até o estabelecimento comercial "Bar do Neguinho" para falar com um conhecido seu, MANOEL RAIMUNDO FARIAS GONÇALVES, vulgo “PECADO”.

Ato contínuo, a denunciada MARIA ELZA DA SILVA MOREIRA, a qual estava no bar da frente junto de seu companheiro, ora denunciado RONEY SILVA DA CRIJZ, aproximou-se da vítima e derrubou sua cerveja, momento quando a vítima também observou que a denunciada estava na posse de uma faca.

Imediatamente, a vítima segurou os braços da denunciada por perceber que ela estava na posse de faca, pedindo que terceiros que também estavam no local a segurassem, momento em que a denunciada se esquivou para trás e acabou caindo no chão.

Logo após, a vítima tentou sair do bar na condução de sua motocicleta, oportunidade em que a denunciada correu em sua direção e jogou seu veículo ao chão, sendo que nesse momento o denunciado RONEY SILVA DA CRUZ chegou ao local e juntamente de sua companheira, a denunciada MARIA ELZA, começaram a desferir diversos golpes de faca contra a vítima, sendo que as injustas agressões só cessaram por circunstâncias alheias internas às vontades dos agentes, mediante o cansaço físico.

Frisa-se que a vítima deixou claro em seu depoimento que a injusta agressão só cessou diante do cansaço dos denunciados (circunstância alheia interna), posto que, se assim não fosse, teriam lhe matado.

Ouvido pela a autoridade policial, a testemunha MANOEL RAIMUNDO FARIAS GONÇALVES declarou que são verdadeiros os fatos noticiados pela vítima, além de informar que ambos os denunciados já mataram duas pessoas recentemente no mesmo bar.

De acordo com a ficha de atendimento da vítima, as agressões por arma branca importaram em uma multiplicidade de ferimentos, inclusive grande perda de sangue com ferimentos no tórax posterior, corte longo nos braços e na mão, bem como trauma na arcada dentária.

Em sede policial, o denunciado RONEY prestou o devido depoimento para a d. autoridade policial e confessou a agressão praticada contra a vítima. De igual modo, informou também que de fato portava uma faca, entretanto, não tinha intenção alguma de matá-lo, mas apenas de lesionar.

Já a denunciada MARIA ELZA relatou para a autoridade de policial que recorda estar próximo ao "Bar do Neguinho" e de ter visto a vítima, mas que não lembra de RONEY, seu companheiro, agredir a vítima com faca, bem como negou que tivesse tentado ceifar a vida dele.

O motivo fútil decorreu de a acusada MARIA ELZA ter derrubado a cerveja da vítima e este ter revidado, momento em que MARIA ELZA, na companhia do seu companheiro e acusado RONEY, desferiram diversos golpes de faca contra a vítima com a intenção de tirar-lhe a vida.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignado o apelante interpôs o presente apelo, no qual demanda o redimensionamento da pena base imposta para o mínimo legal. Alternativamente, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, bem como a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

A insurgência recursal merece ser parcialmente provida
.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso de forma correta, utilizou o motivo torpe para tipificar a forma qualificada do crime de homicídio, ao passo que aplicou o recurso que impossibilitou a defesa da vítima como
circunstância do crime,
vetor negativo apto a exasperação da pena base do recorrente. Todavia, muito embora tenha firmado o mesmo fundamento para a dosimetria da pena do ora recorrente e de sua corré, estabeleceu penas iniciais diversas, aplicando ao apelante RONEY SILVA DA CRUZ,

a

reprimenda inicial de 21 (vinte e um) anos de reclusão, ao passo que a pena de MARIA ELZA DA SILVA MOREIRA, foi dosada em 14 (quatorze) anos de reclusão, para as quais, repito, foi utilizada a mesma fundamentação, senão vejamos o trecho do julgado na parte que importa:

(...)

Quanto ao réu
RONEY SILVA DA CRUZ
A
culpabilidade
é normal a espécie delitiva. O réu não é portador de
maus antecedentes
. Nada nos autos desabona a

sua
personalidade
, nem sua a
conduta social
. Quanto as
consequências do crime
são as esperadas para o crime em apreço, não havendo notícias nos autos que possam ocasionar o recrudescimento da pena. As
circunstâncias do crime
são negativas, e havendo duas qualificadoras reconhecidas ao delito, transporto a do IV do §2º do art. 121 do CP, do recurso que dificultou a defesa da vítima para esta fase da dosimetria da pena. Os
motivos
são notadamente desproporcionais, posto que o acusado em um momento de fúria quase tira vida de um pai de família, contudo deixo de levar a cabo nesta fase da dosimetria da pena, posto que serviu como qualificadora do crime. Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão pelo delito praticado.

(...)

Quanto a ré
MARIA ELZA DA SILVA MOREIRA

A
culpabilidade
é normal a espécie delitiva. A ré não é portadora de
maus antecedentes
. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
, nem sua a
conduta social
. Quanto as
consequências do crime
são as esperadas para o crime em apreço, não havendo notícias nos autos que possam ocasionar o recrudescimento da pena. As
circunstâncias do crime
são negativas, e havendo duas qualificadoras reconhecidas ao delito, transporto a do IV do §2º do art. 121 do CP, do recurso que dificultou a defesa da vítima para esta fase da dosimetria da pena. Os
motivos
são notadamente desproporcionais, posto que a acusada participou do crime, contudo deixo de levar a cabo nesta fase da dosimetria da pena, posto que serviu como qualificadora do crime. Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão pelo delito praticado.

Com efeito, muito embora seja possível o deslocamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima como circunstância apta a elevação da pena base, tal elemento não embasou satisfatoriamente na sentença recorrida a desproporção entre a pena aplicada ao apelante e a definida para a corré, especialmente, se considerado que ambos tiveram a mesma conduta na ação delitiva em desfavor da vítima, motivo pelo qual, é imperiosa a retificação da pena inicial do recorrente para o mesmo patamar estabelecido para a coautora do crime, restando quantificada em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Nesse ponto, ressalto que a avaliação negativa das
circunstâncias do delito
por si só, fundamenta a exasperação da pena base para o crime de homicídio qualificado
[1]
entre o patamar mínimo e o médio legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Em sequência, inexistem elementos a serem dosados na segunda etapa da dosimetria.

Por fim, não havendo causas de aumento, incide a causa de diminuição pela tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço), considerando que o acusado percorreu todo o
iter criminis
não tendo consumado o crime por ter se quebrado a faca utilizada no crime, no curso no esfaqueamento do ofendido, restando a reprimenda definitiva do apelante quantificada em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em razão do
quantum
da reprimenda, deve ainda ser mantido o regime fechado para o seu cumprimento inicial
, em observância ao disposto no art. 33, § 2ª, alínea a) do CPB.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a pena inicial do recorrente para o mesmo
quantum
estabelecido para a corré, por ter sido utilizada a mesma fundamentação na origem para ambos, redimensionando sua pena definitiva para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 12/03/2024